Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-53.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008470-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILBERTO GILGLIOLI - CPF: 587.663.089-68 (APELANTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.

2 – O
dever de indenizar pelo Estado demanda a ocorrência de excesso ou abuso de autoridade (descumprimento da lei ou falta de fundamentação que demonstre a total inadequação da medida), erro inescusável ou vício que contamine o ato da constrição e de restrição da liberdade, o que não se verifica no caso em concreto.

3 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008470-53.2019.8.11.0002

APELANTE: GILBERTO GILGLIOLI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gilberto Gilglioli em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais o Apelante relata que foi denunciado pela suposta prática de crimes previstos nos artigos
217 c/c 71
, ambos do Código Penal, sendo que ficou 141 (cento e quarenta e um) dias preso na Cadeia Pública de Várzea Grande. Assevera que, a prisão indevida ocorreu pela negligência na investigação policial e, mesmo assim, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, sendo que farsa da acusação do suposto crime foi desmistificada em audiência de instrução e julgamento, com posterior sentença de absolvição.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a pretensão inicial, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
(id.
173530758
).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 195577305).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gilberto Gilglioli em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se da inicial que, o Autor, ora Apelante, ajuizou Ação de
Indenização por Danos Morais
em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que foi mantido em prisão preventiva por um crime que não cometeu, sendo posteriormente absolvido.

A pretensão recursal visa o provimento do recurso, com o fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelado no pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de h
onorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso foi devidamente citado e apresentou contestação, suscitado inexistência de prisão ilegal, bem como pelo afastamento da responsabilidade civil (id. 173530746).

Em impugnação, o Apelante reiterou os termos da inicial (id. 173530750).

Esclarecido esse contexto, observo que n
a hipótese em que se discute a responsabilidade da Administração Pública decorrente dos danos causados ao particular, a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Nesse sentido,
José dos Santos Carvalho Filho ensina:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Outrossim, a
caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de 3 (três) elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Contudo, o Estado não seria responsabilizado na hipótese de inexistir liame causal, ou seja, quando constatada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se a atitude ensejadora do pleito reparatório tivesse ocorrido no estrito cumprimento de um dever legal.

No caso concreto,
observa-se que o juízo singular afastou a responsabilidade civil estatal, conforme sentença abaixo reproduzida:

Pode-se concluir então que, a sentença absolutória, seja ela fundamentada em ausência de provas ou ausência da materialidade, não gera automaticamente o direito à indenização nos casos de prisão preventiva.

Diferentemente do alegado pelo autor, é necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva consiste na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou prisão não decretada dentro dos limites legais.

Analisando a documentação trazida nos autos, as quais mostram-se suficientes para a comprovação da existência ou não do erro judiciário, oportuno salientar que, nos moldes do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada:

(...)

Dessa forma, constata-se que não foi uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais e/ou inexistentes. Os elementos probatórios colhidos até a data que fora proferida a decretação da prisão preventiva indicavam a certeza da materialidade (id. 22117570) e fortes indícios de autoria, tendo em conta o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial (id. 22116739), a qual, afirmou categoricamente que os fatos haviam sido praticados pelo Sr. Gilberto.

O entendimento predominante nas cortes brasileiras é no sentido que a palavra da vítima adquire preponderante importância nos crimes contra a dignidade sexual, o que justificou, naquela fase processual, a prisão do acusado.

Ainda, a decretação da prisão, in casu, teve como fundamentação a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos fatos, bem como a necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima/ofendida, não sendo constatado nada teratológico, conforme r. Decisum que negou o pedido de revogação da preventiva através de Habeas Corpus (id. 22119042).

Outrossim, considerando que o simples fato de o autor ter sido absolvido posteriormente não torna a sua prisão preventiva ilegal, há a quebra do nexo de causalidade no presente caso, em razão da ausência erro judiciário, o que afasta por consequência a responsabilidade civil do Estado.

Dessarte, ainda que posteriormente o juízo criminal tenha absolvido o autor, não se justifica a sua indenização somente em razão deste fato, de modo que, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Em análise do cotejo probatório produzido nos autos, observa-se que a parte Apelante sustenta sua tese indenizatória na alegada prisão cautelar ilegal, aliado ao erro do Poder Judiciário na decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como pelo recebimento da denúncia.

No entanto, em análise do cotejo probatório, constata-se que o Apelante foi preso em decorrência de prisão preventiva, conforme decisão proferia nos autos da Ação Penal n. 874-06.2015.8.11.0002 (id. 173530717), pois o Juízo Singular ao receber a denúncia constatou a presença de elementos para a prisão cautelar, vejamos:

XIII – A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como medida extrema.

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda os requisitos previstos no artigo 313 do CPP (com as alterações da Lei 12.403/11), devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso e, ainda, o descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada.

(...)

No caso em tela, a prisão preventiva é perfeitamente admissível, haja vista que a pena cominada ao delito, em tese, praticado supera a 04 (quatro) anos de reclusão.

A materialidade do delito está provada e há indícios de autoria bastante a justificar a decretação preventiva.

Entendo que Gilberto agiu com extrema violência e sua prisão cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública, resguardando o meio social e, assim a segurança das demais crianças na escola onde o mesmo trabalha, bem como a preservação da própria credibilidade da justiça, diante da gravidade do delito a ele imputado, com efeito, denotando maior periculosidade.

Ademais, o Réu, por ocasião dos abusos, ameaçava a vítima de morte, assim, se justifica a prisão para a conveniência da instrução criminal, dando a segurança necessária para que a vítima presta suas declarações em juízo sem temê-lo, assegurando sua integridade física e psíquica.

XIV – Pelo exposto, por estarem presentes, ameaçava a vítima de morte, assim, se justifica a prisão para a conveniência da instrução criminal, dando a segurança necessária para a conveniência da instrução criminal, dando a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo, assegurando sua integridade física e psíquica.

A par disso, consta dos autos a manutenção da prisão preventiva, com o indeferimento da revogação (id. 173530720), sendo certo que o pedido liminar formulado no
Habeas Corpus
foi indeferido (id. 173530731).

Deve ser observado, por sua vez, que o Apelante foi colocado em liberdade em 16.12.2016 (id. 173530733), sendo que consta certidão de trânsito em julgado da sentença de absolvição (id. 173530740).

Esse cenário demonstra que no momento da decretação da prisão preventiva, bem como na sua manutenção, encontravam-se presentes os requisitos necessários, uma vez que existiam provas de materialidade do crime e indícios da autoria. Assim, a posterior sentença de absolvição, por si só, não atrai indenização por danos morais, em especial por inexistir qualquer ilícito por parte do Estado.

Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva se deu de forma motivada pelo magistrado, não se vislumbrando qualquer dolo ou culpa grave. Em outras palavras, não há comprovação de erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, pois, à época da decretação da prisão cautelar, utilizando-se da conjuntura probatória ali apresentada, autorizava-se a segregação preventiva, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do acautelamento da parte Apelante.

Isto porque
para
que haja o dever de indenizar pelo Estado, tem que haver excesso ou abuso de autoridade (prepotência, descumprimento da lei ou falta de fundamentação que demonstre a total inadequação da medida), erro inescusável ou vício que contamine o ato da constrição e de restrição da liberdade, o que não se verifica no caso em concreto, conforme
como assinala Rui Stoco, lembrando que
“(...) o dia em que a prisão cautelar ou qualquer outra for considerada como erro judicial ou judiciário, apenas por razão da absolvição do suspeito, indiciado ou acusado, todo o arcabouço e o sistema jurídico-penal estarão abalados e irremediavelmente desacreditados”
(
STOCO, Rui. Tratado da Responsabilidade Civil. 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004
).

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUTORES PROCESSADOS CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO DOS AUTORES FORA EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5º da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese.

(N.U 1000996-21.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 06/12/2022) [g.n.]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.
Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar
.

(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 6/2/2020). [g.n.]

Acerca do tema, Sergio Cavalieri Filho ressalta a necessidade de que o erro ultrapasse mera injustiça da decisão e divergências de interpretação da lei ou apreciação da prova, cofira-se:

Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição.

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323)

Conclui-se
que não houve qualquer ato ilegal ou conduta abusiva por parte dos agentes do Estado e, sim, o exercício regular da atividade estatal e, portanto,
não se há falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, m
ajoro os honorários advocatícios em 2%, em desfavor da Apelante, em observância ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024